Tribunal: TJSP
Processo: 2148012-58.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Veículos
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281377
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2148012-58.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
embargante MAXIAUTO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, é embargado
FERNANDO OLIVEIRA DE ANDRADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: EMBARGOS
REJEITADOS. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2148012-58.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 17.491
2
VOTO No : 17.491
EDCL. No : 2148012-58.2019.8.26.0000/50000
COMARCA : SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CENTRAL 8a VARA
CÍVEL
EMBARGANTE : MAXIAUTO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.
EMBARGADO : FERNANDO OLIVEIRA DE ANDRADE
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão, contradição,
obscuridade não configuradas. Caráter meramente infringente.
EMBARGOS REJEITADOS.*
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Maxiauto Comércio de Veículos Ltda., que alega a ocorrência de contradição
no Acórdão de fls. 59/64, que deu provimento ao Agravo de Instrumento
interposto pelo requerido.
Argumenta a embargante, em resumo, que a
aplicação de medidas executivas atípicas se justifica em razão das
peculiaridades do caso concreto; o executado deve sofrer todas as medidas de
natureza coercitiva para a satisfação do débito exequendo (fls. 1/5).
É o relatório.
Estes Embargos de Declaração não comportam
acolhimento, porquanto não configuradas na espécie quaisquer das hipóteses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2148012-58.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 17.491
3
previstas pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Com efeito, constou do Acórdão embargado, “in
verbis”, que:
“Inicialmente, observa-se que o legislador, ao editar a regra prevista no
artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, pretendeu garantir a ampla
e irrestrita efetividade da jurisdição. Cabe ao Magistrado, portanto, utilizar
todas as medidas coercitivas possíveis para assegurar a efetiva prestação
jurisdicional.
Contudo, tais medidas devem ser tomadas sempre à luz dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade. Há de ser ponderada a efetividade da
medida em obter a prestação pretendida, evitando-se ainda o caráter punitivo,
que eventualmente pode viciar a decisão.
Assim, a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e do passaporte deve
ser afastada, eis que vai além dos limites da esfera patrimonial e atinge
direitos pessoais de liberdade individual do executado, ora agravante, o que
deve ser de pronto repelido.” (“sic”, fls. 61/62)
Verifica-se que a embargante, na verdade, deu
caráter infringente aos Embargos, visando à modificação do julgado, que
somente pode ser alterado em sede de Recurso próprio.
A propósito, não está o julgador obrigado a rebater,
um a um, todos os pontos arguidos no arrazoado, bastando a explicação dos
motivos norteadores do convencimento. Nesse sentido, veja-se o r. Julgado:
“ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FAIXA DE DOMÍNIO E ÁREA NON
AEDIFICANDI. LEI 6.766/79. CONSTRUÇÃO EDIFICADA FORA DA LIMITAÇÃO. FAIXA DE
DOMÍNIO DE 15 METROS DE CADA EIXO. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À METRAGEM
DA FAIXA DE DOMÍNIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO
CPC/2015. INEXISTENTE. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. PRETENSÃO
DE REEXAME FÁTICO- PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2148012-58.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 17.491
4
STJ. I - No que trata da apontada violação do art. 927 do CPC; dos arts. 99, I, e 100 do Código
Civil, do art. 1o, g, do Decreto n. 9.760/1946, do art. 4o, III, da Lei n. 6.766/79, e do art. 1o, §§ 1o e
2o, do Decreto n. 7.929/2013, sem razão os recorrentes quanto a essa alegação, uma vez que em
nenhum momento o acórdão recorrido sinalizou pela possibilidade de alienação da área pública
invadida ou de permitir a legalização da posse por terceiro, cingindo-se, apenas, a negar a
reintegração de posse formulada nos autos em razão de não estar devidamente comprovado o
esbulho praticado, precisamente por falta de material probatório. II - Nessa senda, tendo o
Tribunal a quo fundamentado sua decisão em elementos e provas dos autos (ou na ausência deles),
para se concluir de modo diverso do acórdão recorrido, na forma pretendida pelos recorrentes,
seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, procedimento esse
vedado no âmbito do recurso especial, por óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. III - A
respeito da alegada violação do art. 2o, parágrafo único, XIII, da Lei n. 9.784/99, suscitada pelo
recorrente, visto que o Tribunal a quo teria afastado a força probante dos documentos públicos
juntados aos autos sem que houvesse impugnação de sua veracidade, constata-se, também, sem
razão o apelo nobre nesse ponto. Consoante consignado no acórdão recorrido (fl. 242), o egrégio
Tribunal Regional não contestou a veracidade dos documentos juntados pelo recorrente
(Ocorrência Policial da invasão e Mapa), mas, apenas, levantou questão sobre a eficácia do
Relatório no 19/2013 de produzir provas de que a faixa de domínio no local possuía realmente 60
metros. IV - Desse modo, para se concluir de modo diverso do acórdão recorrido, seria necessária a
análise do conjunto fático e probatório constante dos autos, o que é inviável na via recursal eleita,
tendo em vista a incidência, mais uma vez, do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. V - Em relação à
apontada violação dos arts. 5o, LIV, e 93, IX, da CF/88, verifica-se a impossibilidade deste Tribunal
examinar a suposta violação, sob pena de se analisar matéria cuja competência está afeta à
Suprema Corte, por força do art. 102 da Constituição Federal. VI - No que concerne à alegação de
violação do art. 1.022, II, c/c o art. 489, § 1o, e incisos, ambos do CPC de 2015, suscitada pelo
DNIT, verifica-se não assistir razão ao recorrente, pois o Tribunal a quo decidiu a matéria de forma
fundamentada, tendo analisado todas as questões que entendeu necessárias para a solução da lide,
não obstante tenha decidido contrariamente à pretensão da parte. VII - Nesse panorama, a
oposição dos embargos declaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação do embargante
diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso. VIII - Tem-se,
ainda, que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas
partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação
satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas
pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda,
fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos
pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto. IX -
Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o afastamento da suposta violação do art.
1022, II, do CPC/2015, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. X - A
incidência do enunciado n. 7, quanto à interposição pela alínea a, impede o conhecimento da
divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos.
XI - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1672948/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018).
Por fim, ainda que o objetivo dos Embargos seja o
prequestionamento da matéria, a simples enumeração de dispositivos legais
supostamente violados não obriga o Tribunal a referência expressa no
tocante, se isso for desnecessário dada a suficiência dos fundamentos
concretamente adotados no julgado, “ex vi” do artigo 1.025 de Código de
Processo Civil (“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2148012-58.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 17.491
5
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”).
Impõe-se, pois, a rejeição destes Embargos.
Diante do exposto, rejeito os Embargos de
Declaração.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora